Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AGRAVANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OUTORGA. ALEGAÇÃO FEITA PELA FIADORA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÕNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA.
1. Pela nova sistemática inserida com o CPC, as comunicações dos atos processuais se aperfeiçoam mediante intimação por meio eletrônico, o que torna prescindível a publicação em nome do advogado pelo órgão de imprensa oficial. In casu, a agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico, atendendo o chamado para recorrer no tempo adequado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado capaz de ensejar a pronúncia de nulidade do ato processual.
2. A nulidade decorrente da ausência de outorga no âmbito contratual não pode ser alegada pela fiadora, em seu próprio benefício, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de pensão alimentícia. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas.
4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.